Tribunal: STF
Processo: RE 76254
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PROTOS (T.M.P.). IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL
DESPREZADAS.
II. SENDO VERDADEIRA TAXA, NOS TERMOS DA LEI N   . 3.421, DE 1958, A
ELA ESTAO SUJEITOS, MESMO AQUELES QUE GOZAM DE IMUNIDADE OU DA
ISENÇÃO FISCAL GENERICA.
III. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA, COM VISTA A SUA
COBRANÇA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.